Tribunal: TJDFT
Processo: 0711242-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Verifico que ao tempo da interposição da apelação, o requerente Gustavo da Silva De Oliveira já havia adquirido capacidade processual plena, não podendo, desta forma, ser mais representado por sua genitora. Assim, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC, fica o requerente, Gustavo da Silva De Oliveira, intimado para regularizar sua representação processual no prazo de 15 dias. após, voltem conclusos para análise e julgamento dos recursos.